Tribunal: TJBA
Processo: 8006927-40.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006927-40.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIA SOARES PACHECO SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA ROBERTA MONTEIRO EVANGELISTA, GESIEL LEITE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
P
RELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI Nº 14.181/2021. EXIGÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO NA INICIAL. VALOR FIXO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO AO RITO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora em situação de superendividamento contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, em virtude da não apresentação de plano de pagamento e da não observância ao valor fixo de mínimo existencial estipulado pelo juízo de origem, com base no Decreto nº 11.567/2023. A autora requereu o prosseguimento regular da ação, com instauração de audiência de conciliação nos termos do art. 104-A do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de apresentação de plano de pagamento na petição inicial é compatível com o rito previsto na Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a fixação judicial de valor uniforme para o mínimo existencial viola os princípios aplicáveis ao microssistema do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois a apelante impugna expressamente os fundamentos da sentença, indicando as razões pelas quais entende que o indeferimento da inicial afronta o rito previsto na Lei nº 14.181/2021.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a proposta de plano de pagamento deve ser apresentada em audiência conciliatória, com a presença dos credores, não sendo sua apresentação requisito da petição inicial.

A fixação de valor fixo e uniforme de mínimo existencial, com base em analogia ao Decreto nº 11.567/2023, desconsidera a análise individualizada da situação do consumidor superendividado e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

A autora apresentou documentação que comprova sua condição de superendividamento, inclusive antecipando, de boa-fé, proposta de plano de pagamento e provas de suas despesas, o que atesta o preenchimento dos requisitos legais para o prosseguimento do feito.

A extinção do processo sem apreciação do mérito e sem a realização da audiência de conciliação compromete o regular desenvolvimento do procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 e obsta o exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006927-40.2024.8.05.0113 da Comarca de Salvador, que figuram como Apelante - CLAUDIA SOARES PACHECO SANTOS e como Apelados - BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em rejeitar a preliminar alçada e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2